Tribunal: STF
Processo: ARE 1530006
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 126, fl. 1):



    “DIREITO CIVIL E COMERCIAL. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR POR DIÁRIAS DEVIDAS AO 'TAC' PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. A RESPONSABILIDADE DO 'TAC' PARA O AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE PREJUÍZO É MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE CONTESTAÇÃO E PROVA DURANTE A INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Doc. 137), foram rejeitados (Doc. 148).



    No RE (Doc. 159), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, II e LV, da CF/1988, pois manteve “a sentença proferida nos autos, mesmo quando restou evidente a ausência de culpa da Recorrente, sendo nítido que a reforma da sentença não incorreria em inovação recursal, na verdade a reforma apenas alinharia a decisão com realidade dos fatos, reconhecida no acordão recorrido” (Doc. 159, fl. 9).



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário aos considerando os Tema 600 e 800 da repercussão geral; e quanto às demais questões inadmitiu o apelo pela incidência das Súmulas 282, 356, e 279 do STF (Doc. 171).



    No Agravo (Doc. 33), a parte recorrente sustentou inaplicabilidade daqueles óbices sumulares, bem como dos Temas de repercussão geral (Doc. 179).



    Remetido o processo ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Presidência determinou a devolução dos autos à origem para aplicação do Tema 800 da repercussão geral (Doc. 186).



    Recebidos os autos no Juízo local, foram devolvidos a esta CORTE, ao argumento de que “Em que pese a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça, o tema 800 do STF foi aplicado ao caso, ocasionando a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto” (Doc. 192).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 660 e 800), previsão legal de interposição de recurso (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 8-9, Doc. 159):



    “A EC n. 45/2004, inseriu no artigo 102 da CF/88 o §3°, introduzindo a repercussão geral como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. O dispositivo reporta-se à necessidade de lei ordinária para definir os termos de sua aplicação. 



    32. Sendo assim, foi publicada a Lei de nº. 11.418/2006, a qual acrescenta o art. 1.035 no CPC, que regulamenta o §3º, do art. 102, da CF/88, determinado que o STF “não conhecerá do recurso extraordinário, quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos termos deste artigo.”



    33. Os requisitos para a configuração da repercussão geral são alternativos e não cumulativos e estão presentes.



     34. Nessa toada, a reperepercussão geral é definida no §1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: 



    (…)



    35. Em outras palavras, só se admite o recurso extraordinário se a questão constitucional nele discutida tiver transcendência do ponto de vista subjetivo, interessando sua solução não só às partes do processo em que a matéria tenha sido suscitada, mas sendo capaz de alcançar a sociedade como um todo.



    36. No caso em tela, a repercussão geral do caso é evidente. O interesse coletivo envolvido na presente demanda, ultrapassa o interesse da Recorrente, uma vez que o equívoco referente a aplicação dos princípios da ampla defesa e da legalidade.



    37. Assim, uma decisão no presente recurso repercutirá em todos as ações que versem sobre o fato da aplicação dos princípios supracitados, bem como da primazia da realidade.



    38. Diante disso, não há dúvidas acerca da importância da matéria para a jurisprudência pátria e na pacificação dos litígios em todo o país, restando atendido o requisito da repercussão geral, bem como os pressupostos para a admissibilidade do presente recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, o acórdão recorrido confirmou a sentença pelos seus próprios fundamentos, que concluiu não ter a ora recorrente, no momento oportuno, apresentado as provas de que o autor tenha agravado o seu prejuízo, portanto as alegações da ré estavam preclusas, além do que não há provas acerca do pagamento do valor integral do frete.



    Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido (Doc. 125, fl. 1):



    Confirma-se a sentença pelos seus próprios fundamentos, como permite o art. 46 da Lei nº 9.099/95:



     "O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão". 



    Contudo, em consideração ao esforço dos nobres advogados na confecção do arrazoado recursal, faço breves considerações. 



    Surpreendentemente a contestação, principal peça de defesa, nada diz a respeito dos motivos do real "agravamento" do atraso de absurdos nove dias, quando de fato houve, indiscutivelmente, no mínimo dois dias de atraso por responsabilidade do recebedor da carga. 



    Ora, é dever do réu apresentar na contestação toda a matéria de defesa. Presumir-se-ão verdadeiras as alegações não impugnadas (arts. 336 e 341 do CPC). 



    Não houve qualquer menção ao aforamento de tutela antecipatória no Estado do Paraná, em que pese isso tenha ocorrido em 30 de agosto de 2022, exatamente a data de saída do caminhão do autor do porto. Essa informação só veio aos autos depois do julgamento, quando a matéria já estava preclusa, apenas em sede de embargos declaratórios (flagrantemente incabíveis, porque não há como o Juiz ter omitido algo que sequer foi alegado), e agora voltam reeditados em recurso inominado. 



    Em sede de recurso, isso corresponde à vedada inovação recursal, também flagrantemente incabível por violar o devido processo legal. A parte ré, repito, deveria ter tomado o cuidado de alegar todas as circunstâncias do caso na contestação.



    De modo que embora seja plausível o argumento de que o autor tenha agravado o seu próprio prejuízo, recusando-se ao descarregamento e assim agravando o quadro de atraso, lamentavelmente se trata de matéria preclusa e que deveria ter sido objeto de debate e prova durante a instrução processual. 



    Quanto ao valor incompleto do frete, com razão a sentença. Não há prova conclusiva (quitação) de que houve pagamento integral do valor ajustado, de R$ 9.204,95 (evento 1, DOC5).”



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário.



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.373.093-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 9/5/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente